Tribunal: TJMT
Processo: 1002003-65.2018.8.11.0011
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002003-65.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[LOURIVAL ROSA - CPF: 523.338.501-59 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), LOURIVAL ROSA - CPF: 523.338.501-59 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LOURIVAL ROSA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVIMENTO
EM PARTE DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO INSS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por segurado e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária. Reconhecimento do direito ao auxílio-doença a partir do requerimento administrativo. Indeferimento da aposentadoria por invalidez por entender-se que a incapacidade é parcial e passível de reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, mesmo com laudo pericial indicando incapacidade parcial; e (
ii
) saber se o termo inicial do benefício deve retroagir à data da cessação do benefício anterior ou à data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A perícia atestou incapacidade laborativa de caráter parcial e permanente. Ausência de impugnação eficaz do laudo pelo INSS. Aplicação do art. 479 do CPC.

3. Para concessão de aposentadoria por invalidez é necessária a incapacidade total e permanente e
insuscetibilidade
de reabilitação. Jurisprudência admite que se considere, além dos dados médicos, as condições pessoais, sociais e profissionais do segurado.

4. O autor é idoso, de baixa escolaridade e exercia atividade que exige esforço físico. Conclusão pela inviabilidade de retorno ao mercado de trabalho. Conversão do benefício deferido em primeira instância.

5. Termo inicial do benefício fixado na data da cessação do auxílio-doença anterior,
observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do autor provido. Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aposentadoria por invalidez pode ser concedida mesmo diante de laudo pericial que indique incapacidade parcial, desde que evidenciada, pelas condições pessoais do segurado, a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. 2. O termo inicial do benefício deve retroagir à data da cessação do benefício anterior, quando demonstrada a continuidade da incapacidade
, observada a prescrição quinquenal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 371 e 479; Lei nº 8.213/1991, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.11.2015; STJ,
AREsp
1251477/RS, Rel.
Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível nº 0002063-73.2015.8.11.0039, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto por
LOURIVAL ROSA

(Id. 249805152) e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
(Id. 249805155)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que julgou parcialmente procedente o pedido na ação previdenciária
nº 1002003-65.2018.8.11.0011.

Na origem, o autor requereu a concessão de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, alegando estar incapacitado para o trabalho em razão de problemas de saúde.

A sentença reconheceu o direito ao auxílio-doença a partir da data do requerimento administrativo, enquanto perdurar a incapacidade, mas rejeitou o pedido de aposentadoria por invalidez, por entender que a incapacidade do autor é apenas parcial e temporária, sendo passível de reabilitação profissional.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que faz jus à aposentadoria por invalidez, argumentando que: (i) embora o perito médico tenha atestado incapacidade parcial, também certificou o agravamento da doença, que se encontra em fase evolutiva, com limitações físicas; (
ii
) devem ser consideradas suas condições pessoais (idade avançada, atividade profissional que exige força e baixo grau de escolaridade); (
iii
) está definitivamente excluído do mercado de trabalho. Alega, ainda, que o termo inicial do benefício deve corresponder à data da cessação do benefício anterior (22/12/2010), e não à data do requerimento administrativo, tendo em vista que o perito confirmou que a incapacidade remonta ao ano de 2010.

Por sua vez, o INSS apresentou contrarrazões ao recurso do autor e interpôs recurso próprio, defendendo a improcedência total dos pedidos iniciais. Argumenta que não restou comprovada a incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborais, sustentando que os documentos médicos apresentados não são suficientes para comprovar a incapacidade. Acrescenta que o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez, pois sua incapacidade, se existente, não seria total e permanente.

Ambos os recursos foram recebidos em seus efeitos legais, com a devida intimação para contrarrazões.

Em vistas, o Ministério Público
declinou de suas atribuições neste feito,
não se manifestando sobre o mérito da causa – Id. 253085158.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de recurso
s de apelação interpostos por
Lourival Rosa e INSS
em face da sentença proferida pelo Juízo
da
1
ª Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste, nos autos de ação previdenciária
julgada parcialmente procedente para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença.

Inicialmente, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a consequente apreciação das pretensões recursais.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão consiste em determinar: (i) se está comprovada a incapacidade laborativa do autor, a justificar a concessão de benefício por incapacidade; (
ii
) em caso positivo, se o autor faz jus à aposentadoria por invalidez ou apenas ao auxílio-doença; e (
iii
) qual o termo inicial do benefício devido.

1. Da incapacidade laborativa do autor

Inicialmente, analiso a alegação do INSS de que não estaria comprovada a incapacidade laborativa do autor.

Conforme consta da sentença, foi realizada perícia médica judicial, que concluiu que o autor
“
apresenta quadro de sequela de grupo muscular do antebraço direito pós-traumatismo levando a incapacidade de caráter parcial e permanente
”
, afirmando ainda que
“
faz-se a necessidade de enquadrar no programa de reabilitação profissional e assim, qualificar de forma justa e digna
”
.

A conclusão pericial é clara no sentido de que o autor possui incapacidade laborativa, ainda que parcial, de caráter permanente. Essa conclusão técnica, elaborada por profissional médico imparcial designado pelo juízo, possui relevante valor probatório e não foi eficazmente impugnada pelo INSS, que se limitou a alegar genericamente a insuficiência dos documentos médicos apresentados pelo autor.

Ressalte-se que, nos termos do art. 479 do CPC,
“
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”
. No caso em tela, o magistrado de origem considerou a conclusão pericial consistente e suficiente para demonstrar a incapacidade laborativa do autor, não havendo nos autos elementos que
apontem conclusão em sentido contrário.

Portanto, resta comprovada a incapacidade laborativa do autor, rejeitando-se a alegação do INSS neste ponto.

2.
Da aposentadoria por invalidez

Passo a analisar o pedido do autor de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez está prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.
”

Para a concessão desse benefício, portanto, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) qualidade de segurado; (b) cumprimento da carência, quando exigida; (c) incapacidade total e permanente para o trabalho; e (d)
insuscetibilidade
de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

No caso em análise, a qualidade de segurado e o cumprimento da carência não são objeto de controvérsia, tendo sido expressamente reconhecidos na sentença. A discussão cinge-se à caracterização da incapacidade do autor como total e permanente, bem como à possibilidade de sua reabilitação profissional.

O laudo pericial atestou incapacidade de caráter parcial e permanente, indicando a necessidade de reabilitação profissional. Em princípio, a constatação de incapacidade apenas parcial não permitiria a concessão de aposentadoria por invalidez, que exige incapacidade total.

Ocorre que, para além dos aspectos estritamente médicos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, dos
Tribunais Regionais Federais

e também
desta Corte é no
sentido de que, na análise da incapacidade para fins previdenciários, devem ser consideradas não apenas as condições médicas do segurado, mas também suas condições pessoais, sociais e profissionais.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do
art
1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam
o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015,
DJe
1/12/2015). Outros julgados:
AgRg
no
AREsp
n. 35.668/SP, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015,
DJe
20/2/2015 e
AgRg
no
AREsp
n. 497.383/SP, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014,
DJe
28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ -
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018)

No mesmo sentido
, já decidiram as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DOIS RECURSOS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DA REQUERENTE - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO INSS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que a segurada possui idade avançada (50 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como serviços pesado (
refiladeira
),
denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei nº 12.919/2013.

(N.U 0002063-73.2015.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOTORISTA DE CAMINHÃO – APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo, com entendimentos Jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

2 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos
do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

(...)

(N.U 0033913-81.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021) [destaquei]

No caso em análise, embora o laudo pericial tenha constatado incapacidade parcial, o autor aponta elementos
que podem indicar a impossibilidade prática
de reabilitação profissional, como idade avançada
(atualmente com
55 anos),
baixo grau de escolaridade
(4ª série – fundamental incompleto)
e histórico de trabalho em atividades que exigem esforço físico
(trabalhador rural
–
Id. 249804736).

Tal perfil socioeconômico
evidencia a dificuldade
de uma nova formação educacional e profissional para que seja realocado no mercado de trabalho,
razão pela qual
entendo que deve ser concedid
a
a
sua
aposentadoria por invalidez, sob pena de
colocá-lo
em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, entendo que o recurso do autor merece provimento e a sentença de 1º grau de fato deve ser reformada, para se conceder a aposentadoria por invalidez.

3.
Do termo inicial do benefício

Quanto ao termo inicial do benefício, o autor sustenta que deve corresponder à data da cessação do benefício anterior (22/12/2010), tendo em vista que o perito supostamente confirmou que a incapacidade remonta ao ano de 2010.

De fato, em se tratando de aposentadoria por invalidez,
o correto é que a fixação do início se dê no dia posterior ao da cessação do
auxílio-doença
, senão veja-se o que dispõe o art. 43 da Lei nº
8.213/1991:

Art. 43.A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

Em que pese a norma transcrita
, não posso
desconsiderar que a ação previdenciária foi ajuizada apenas no ano de 2018, o que inviabilizaria a fixação na data mencionada
(2010)
, tendo em vista
o instituto da prescrição quinquenal
, conforme inclusive levantad
o
pelo INSS
em sua contestação (Id. 249804723
).

Conforme dispõe o Decreto nº 20.910/1932:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa forma, o mais acertado no caso em análise é reconhecer como data inicial do benefício aquela prevista na legislação –
a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
,
porém considerando prescrita todas as parcelas que antecederam ao quinquênio do ajuizamento da ação previdenciária
, o que deverá ser apurado em face de liquidação/cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social
e
dou provimento em parte ao recurso de Lourival
Rosa
para condenar
a requerida à concessão do
benefício de aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho
(art. 42 e seguintes da Lei
nº 8.213/91
)
e
ao pagamento retroativo, com termo inicial ao dia subsequente à cessação do auxílio
-
doença
, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação.

Na liquidação de sentença, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF, bem como o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

Por se tratar de condenação ilíquida, os honorários devem ser fixados pelo Juízo de 1º Grau quando da liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025